Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de decisão que indeferiu pedido de autorização de visita de tia do apenado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se houve perda do objeto do recurso.
III. Razões de decidir
3. Autorizada a visita da tia do apenado, torna-se prejudicado o agravo à execução em que se pretendia autorização de visita.
IV. Dispositivo
4. Agravo prejudicado.